Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730912-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO QUALLIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0705568-32.2020.8.07.0018, movida por ANTONIO QUALLIO, rejeitou a impugnação (ID 93138926, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 29394265). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator